Tribunal: TJMT
Processo: 1021478-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO AFASTADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA INTENÇÃO DE COMPRA DE AUTOMÓVEL USADO - AUSÊNCIA DE GRAVAME POR DÉBITO DE IPVA À ÉPOCA DA EMISSÃO DO LAUDO – VEÍCULO ISENTO POR PRIMEIRO EMPLACAMENTO – POSTERIOR RELANÇAMENTO DE DÉBITOS PELO ÓRGÃO FAZENDÁRIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DA EMPRESA VISTORIADORA – IMPOSSIBILIDADE - SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR DEVIDAMENTE PRESTADO – LAUDO EMITIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ÓRGÃO ESTATAL OFICIAL – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE VISTORIA NÃO CONFIGURADA – PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021478-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MAGALHAES VIANA - CPF: 033.009.261-81 (RECORRIDO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021